Tribunal: STF
Processo: RE 1534028
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CONTROVÉRSIA SOBRE RESSARCIMENTO E DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE FEDERADO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “Apelação Cível. Direito Constitucional e Administrativo. Obrigação de realizar procedimento cirúrgico, tratamentos e fornecer medicamentos necessários, durante tratamento, cometida aos entes políticos. Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 6º e 196. Entendimento chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    A obrigação de realizar procedimentos cirúrgicos e tratamento, aos que deles necessitam, cometida aos entes políticos, pela Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 6º e 196, é solidária, nos termos do Enunciado n. 65 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 



    Honorários advocatícios arbitrados, conforme artigo 85, parágrafo 3º, do Novo Código de Processo Civil. Ônus da sucumbência que deve ser repartido entre os réus. Provimento parcial do recurso” (fl. 1, e-doc. 5).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º e os arts. 196, 197 e 198 da Constituição da República, e desrespeitado o Tema 793 da repercussão geral. Argumenta “cuida(r)-se de ação ajuizada em face do Município de Rio das Ostras, bem como do Estado do Rio de Janeiro, com pedido de tutela, com vistas à internação hospitalar, que depende de encaminhamento pelo Sistema Estadual de Regulação por se tratar de procedimento de média e alta complexidade (procedimento cirúrgico para tratamento de lombocitalogia crônica associada a discopatia degenerativa compressiva)” (fl. 2, e-doc. 7).



    Anota que “foi julgado procedente o pedido e, em recurso de apelação, a sentença foi mantida, obrigando-se o Município a custear o tratamento, sem que a autoridade judicial direcionasse o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinasse o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (fls. 2-3, e-doc. 7).



    Assevera que, “por ocasião do julgamento de mérito, tanto a sentença originária como o v. acórdão recorrido deixaram de verificar a referida repartição de competências, utilizando o princípio da solidariedade como argumento abstrato absoluto para justificar a condenação do Município pelo atendimento de uma necessidade de média e alta complexidade” (fl. 6, e-doc. 7).



    Salienta que “a decisão recorrida, ao incompatibilizar a delimitação da responsabilidade prevista em lei (e o direito de regresso), com a Constituição da República, o fez em frontal violação ao sistema regionalizado, hierarquizado e descentralizado descrito no artigo 198, com o qual a Lei Federal 8.080/90, e os demais regramentos do SUS, são absolutamente compatíveis, conforme reconhecido nos julgados deste E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 12, e-doc. 7).



    Sustenta que “impõe-se o provimento deste recurso para reformar o julgado recorrido, direcionando o cumprimento de acordo com as regras de repartição de competências, assegurando ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro e garantindo o respeito à autoridade das decisões deste C. STF” (fl. 12, e-doc. 7).



    3. Em juízo negativo de retratação, em decorrência do julgamento do Tema 793 da repercussão geral, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À CÂMARA EM CUMPRIMENTO AO ART. 1030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO A SAÚDE. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A SOLIDARIEDADE DOS ENTES ESTATAIS NA OBRIGAÇÃO DE FORNECER MEDICAMENTO E TRATAMENTO MÉDICO AOS QUE COMPROVADAMENTE NÃO TENHAM COMO ARCAR COM SEU CUSTO. NESTE MESMO SENTIDO, O TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONFIRA-SE: ‘OS ENTES DA FEDERAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA COMPETÊNCIA COMUM, SÃO SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, E DIANTE DOS CRITÉRIOS CONSTITUCIONAIS DE DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO, COMPETE À AUTORIDADE JUDICIAL DIRECIONAR O CUMPRIMENTO CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DETERMINAR O RESSARCIMENTO A QUEM SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO’. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO SE REVELA DIVERGENTE DA TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO REFERIDO TEMA. EVENTUAL NECESSIDADE DE SE IDENTIFICAR O RÉU QUE SUPORTARÁ COM O ÔNUS FINANCEIRO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NESTE FEITO, DEVERÁ OCORRER NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO” (fl. 1, e-doc. 14).



    4. Os autos foram devolvidos para aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas 793 e 1.234). Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “Recurso Extraordinário. Ação de Obrigação de Fazer. Acórdão que manteve a sentença de procedência que condena a parte ré a realizar procedimento cirúrgico para tratamento de lombocitalogia crônica associada a discopatia degenerativa compressiva. Remessa dos autos a esta Câmara em cumprimento ao art. 1030, II, do Código de Processo Civil. Tema n. 1234 do STF que veio a firmar a seguinte tese: ‘...VI – Medicamentos incorporados 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.’ Questão debatida no feito que não se enquadra na referida tese, por ser a hipótese dos autos diversa, eis que não se discute quanto à fornecimento de medicamento. Manutenção do Acórdão” (fl. 1, e-doc. 28).



    5. Em juízo de admissibilidade recursal, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro remeteu os presentes autos a este Supremo Tribunal, ressaltando que, “considerando que o caso não versa sobre medicamentos, impõe-se afastar a aplicação do Tema 1234 do STF, na esteira do entendimento exarado pelo E. STF” e que, “da leitura dos acórdãos, verifica-se que a Câmara de origem aplicou a tese firmada no Tema 793, reconhecendo a solidariedade entre os entes federativos, mas afastou a necessidade de direcionamento da obrigação e do custo na fase processual em que o feito se encontra, de forma expressa”, concluindo que, “portanto, a decisão colegiada se encontra em aparente dissonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 do seu repertório” (fls. 6-9, e-doc. 30).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste ao recorrente. 



    A controvérsia posta nos presentes autos é sobre ressarcimento e direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pelo cumprimento da obrigação.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).



    No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:



    “É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 



    Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 



    Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)



    3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)



    Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).



    Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec, nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename, nem na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.



    Este Supremo Tribunal reconheceu a solidariedade entre os entes federados nas demandas da área da saúde, mas também atribuiu à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde.



    8. O Município de Rio das Ostras afirma que “temos que a decisão recorrida, ao incompatibilizar a delimitação da responsabilidade prevista em lei (e o direito de regresso), com a Constituição da República, o fez em frontal violação ao sistema regionalizado, hierarquizado e descentralizado descrito no artigo 198, com o qual a Lei Federal 8.080/90, e os demais regramentos do SUS, são absolutamente compatíveis, conforme reconhecido nos julgados deste E. Supremo Tribunal Federal” e sustenta que “impõe-se o provimento deste recurso para reformar o julgado recorrido, direcionando o cumprimento de acordo com as regras de repartição de competências, assegurando ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro e garantindo o respeito à autoridade das decisões deste C. STF” (fl. 12, e-doc. 7).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a competência da Justiça Federal e a legitimidade ativa da União para figurar no polo passivo de ações em que se pleiteie o fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS (não padronizados).



    No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, esclareceu sobre a correta aplicação da modulação dos efeitos, reconhecendo que, em relação à competência, o alcance da modulação abarca tanto os medicamentos incorporados quanto os não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS e somente se aplica às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).



    É de se anotar que a espécie em exame não está abrangida pelo que assentado no julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral, pois a controvérsia posta refere-se à realização de procedimento cirúrgico para tratamento de lombocitalogia crônica associada a discopatia degenerativa compressiva. Essa circunstância foi expressamente ressalvada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, tendo este Supremo Tribunal assentado que, “no que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifos nossos). 



    9. Ao concluir, em juízo negativo de retratação, que “o direcionamento para o cumprimento da obrigação, de acordo com as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde, a fim de assegurar a eventual compensação financeira entre os réus, pode ser realizada administrativamente ou pela via judicial” e que “o Acórdão recorrido não se revela divergente do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual necessidade de se identificar o réu que suportará com o ônus financeiro da condenação imposta neste feito, deverá ocorrer na fase de cumprimento de sentença” (fls. 4-5, e-doc. 14), a Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não observou a completa e adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral, pois, embora tenha ressaltado a responsabilidade solidária dos entes federados no caso em exame, mantendo a competência da Justiça a que direcionada a demanda, deve o Tribunal de origem determinar o fornecimento do tratamento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), por ser possível o direcionamento da obrigação, conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e o ressarcimento à entidade que tenha suportado o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde, como se estabeleceu no paradigma.



    Cumpre esclarecer que a solidariedade entre os entes públicos na obrigação de fornecimento de prestações de saúde não obsta o direcionamento da obrigação conforme a repartição legal de competências (RE n. 855.178-RG-ED, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 16.4.2020).



    Anote-se, ainda, que a definição do responsável pelo tratamento de saúde, ou por ressarcir quem o fez, deve ocorrer na fase de conhecimento, o que possibilita ao ente federativo indicado discutir de modo mais adequado esse ônus (ARE n. 1.496.798-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.9.2025).



    10. É de se anotar que, na origem, devem ser adotadas as providências judiciais cabíveis para a parte recorrida receber e manter assegurado o procedimento médico adequado.



    11. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar outro seja proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mantido o fornecimento do procedimento médico determinado pelo juízo de origem, observando-se o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral quanto ao direcionamento da obrigação conforme a repartição legal de competências.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora